Tribunal: TJDFT
Processo: 0702313-13.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702313-13.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARCOS VINICIUS BARBOSA DE ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por MARCOS VINICIUS BARBOSA DE ALMEIDA contra a decisão monocrática que não conheceu da medida cautelar autônoma, ajuizada com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida no recurso interposto no processo n. 0775006-78.2025.8.07.0016, ainda em tramite perante o Juízo de origem. Parecer do Ministério Público pelo não conhecimento do recurso (ID 77106019). Em consulta aos autos principais (0775006-78.2025.8.07.0016), o acórdão reconheceu a nulidade da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, determinando o retorno dos autos à origem para apreciação da matéria de fundo (ID 78485206). Diante disso, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente de objeto, o que torna prejudicado o recurso ainda pendente de apreciação. Ressalte-se que, com o restabelecimento da tramitação regular do feito principal, eventual insurgência quanto ao mérito deverá ser deduzida nos próprios autos originários, não subsistindo razão para a manutenção do presente recurso. Assim, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fundamento no artigo 11, inciso XV do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito